Tribunal: TJES
Processo: 5016627-90.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016627-90.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IRANI MARTA GUIMARAES e outros

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5016627-90.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: IRANI MARTA GUIMARÃES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
IRANI MARTA GUIMARÃES,
em face de Acórdão (ID. 7779707), que não conheceu do recurso interposto pela ora embargante.

Em suas razões (ID. 7836385), a Embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão, sob o argumento de que a carta de intimação para ciência da sentença foi recebida por terceiro estranho à lide, devendo ser considerada a tempestividade do recurso. Aduz, ainda, que a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários foi sobre o valor da condenação, mas não tem condenação na sentença, sendo necessário o arbitramento por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 7919386), alegando que a embargante pretende a rediscussão do mérito.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela, aduz a embargante a existência de contradição e omissão no acórdão, entendendo que a citação é nula, pois foi recebida por pessoa diversa. Entretanto, não assiste razão à embargante, pois a citação é válida, em conformidade com o Enunciado 05 do FONAJE, que assim estabelece: “
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
”.

Assim, considerando-se que o AR foi destinado para o endereço da autora, que consta em sua exordial, e o recebedor está devidamente identificado,
não há que se falar em nulidade da referida citação.

A embargante alega, ainda, a necessidade de retificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pretendendo o cálculo por apreciação equitativa, tendo em vista que o valor da causa ensejaria em condenação irrisória.

De fato, o acórdão objurgado merece retificação neste aspecto, pois apresenta erro material
,
conforme previsão no art. 494, I, do CPC. Destaco, ainda, que o erro material não é passível de preclusão (art. 507 do CPC), de sorte que não transita em julgado e pode ser corrigido em qualquer momento e grau de jurisdição. Assim, vale trazer um precedente sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. 1. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício e a qualquer tempo dentro do processo. (TRF4, AG 5004821-41.2022.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 30/06/2022)

Pois bem. No caso em tela, a condenação em honorários se deu sobre o valor da condenação, quando deveria ter sido sobre o valor da causa.
Isto porque, esta é a disposição do art. 55 da Lei 9.099/95, mencionado pela própria embargante.

Neste sentido, considerando-se que a aplicação do CPC no microssistema dos juizados especiais é subsidiária, e que a legislação específica não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na forma de apreciação equitativa, ou com base no proveito econômico, resta impossibilitada a aplicação subsidiária do CPC, face a ausência de lacuna na Lei 9.099/95.

Neste sentido, considerando-se a inexistência de verba condenatória, o valor da causa é que deve ser a base para a condenação em honorários advocatícios.

Portanto, onde se lê:

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso pela autora
IRANI MARTA GUIMARAES
,
ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
por
BANCO DO BRASIL SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Leia-se:

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso pela autora
IRANI MARTA GUIMARAES
,
ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em
10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
por
BANCO DO BRASIL SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em
20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Mantenho o acórdão nos demais termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando o Acórdão objurgado, ressalvando apenas a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)